Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728611-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ARLINDO MATHIAS REIS, BERENICE FONSECA DA CUNHA MELO, APPARECIDA CASTILHA, BERNARDETH LOURDES DIAS, AURELICE BEZERRA ARAGAO, AURELICE CALDEIRA CUNHA, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, BENEDITO MARQUES DE CARVALHO EMBARGADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, APPARECIDA CASTILHA, ARLINDO MATHIAS REIS, AURELICE BEZERRA ARAGAO, AURELICE CALDEIRA CUNHA, BENEDITO MARQUES DE CARVALHO, BERENICE FONSECA DA CUNHA MELO, BERNARDETH LOURDES DIAS, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator